Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se apelação interposta por JEAN CARLOS LOPES, em face à sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a petição inicial. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. O autor foi intimado aos IDs. 146215666, 150518449 e 155200312 para que promovesse a sucessão processual da parte ré, apresentasse a anuência dos demais herdeiros do de cujus com o acordo de ID. 132560438 ou fornecesse o nome completo dos herdeiros, a fim de realizar buscas de endereço aos sistemas disponíveis a este juízo. Contudo, conforme se verifica dos IDs. 144326072, 148653143, 153394725 e 158262906, o autor não logrou êxito em cumprir o que foi determinado, não fornecendo o nome completo de todos os herdeiros, o que impossibilita a busca de endereços por este juízo, deixando de promover a devida sucessão processual da parte ré. Os autos vieram conclusos. ” Sobreveio sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 49028035). JEAN CARLOS LOPES apelou (ID 49028037). Sustentou, em síntese, que “A sentença deve ser reformada uma vez que o apelante comprovou sua propriedade sobre o imóvel objeto da presente ação. Assim, não se trata se Inventário porque o apelante permanece vivo”. Pugnou o deferimento de justiça gratuita. Por fim, requereu a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Contrarrazões no ID 49028040. Intimado a se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o prazo transcorreu in albis (IDs 49392252 e 49932452). É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de justiça gratuita. O § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95 determina que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Porém, é sabido que as custas processuais, dentre outras despesas processuais, não serão exigíveis, quando a parte postular sob o pálio da justiça gratuita (Lei no. 1.060/50). No caso em apreço, o autor postulou pelos benefícios da justiça gratuita, conforme se depreende do preâmbulo de sua petição inicial. Sobre esse requerimento não houve deliberação do juízo a quo. Contudo, isso não é impedimento para sua análise pelo Relator, conforme preconiza o inciso VII do art. 12 do Regimento Interno. Feitas essas considerações, vislumbra-se que, além da hipossuficiência declarada, o recorrente juntou aos autos o contracheque, comprovando o rendimento mensal de apenas um salário mínimo (ID 49027894). Tais elementos são suficientes para indicar a ausência de condições em arcar com as despesas do processo e justificam o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Faz jus à gratuidade de justiça a pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328246, 07094169420198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Ao considerar-se que o pedido foi formulado já no primeiro grau, porém omissa sua apreciação, seu reconhecimento nesta instância terá efeitos ex tunc. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE a JEAN CARLOS LOPES e com efeitos retroativos. Prossigo na análise acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Da violação à Dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, lastreada nos seguintes fundamentos: “Dispõe o artigo 485, inciso IV, do CPC que o juiz prolatará sentença sem resolver o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. O autor não promoveu meios de citar os herdeiros do réu, de forma que não houve a devida sucessão processual do de cujus, sendo impossibilitada a citação válida para desenvolvimento do processo, nada obstante as oportunidades facultadas por este Juízo. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. ” Nas razões recursais, o recorrente sustentou que “A sentença deve ser reformada uma vez que o apelante comprovou sua propriedade sobre o imóvel objeto da presente ação. Assim, não se trata se Inventário porque o apelante permanece vivo”. Dessa forma, o recorrente apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.1010, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 2. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impoe. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1166441, 07122983020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, por ausência de dialeticidade recursal. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.